Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723605-27.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE DUTRA RIBEIRO, RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O v. acórdão de ID: 37605236 negou provimento ao apelo dos réus FILIPE DUTRA RIBEIRO e RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA FILHO, ambos patrocinados pelo NPJ-UniCeub. O NPJ-UniCeub, por intermédio de RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA FILHO, em 9/8/2022, registrou ciência da ementa do v. acórdão. A certidão de ID: 38590536 informa que o decisum transitou em julgado, em 24/8/2022, para a defesa técnica dos réus e, em 26/7/2022, para o MPDFT. Procedeu-se à baixa dos autos à origem. Ontem, 5/9/2022, a defesa técnica dos réus, patrocinada – insista-se – pelo NPJ-UniCeub, por meio da petição de ID: 38957101, informou que o trânsito em julgado não se operou, uma vez que os núcleos de prática jurídica gozam de prazo em dobro para recorrer, conforme art. 186, § 3o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Nesse quadro, sustenta que o prazo para interposição de REsp findará apenas em 8/9/2022. Juntou o REsp no ID: 38957103. Segundo manifestação do douto Juízo de origem, os autos voltaram conclusos a este Relator. Pois bem. De plano, sem razão a defesa técnica dos réus FILIPE e RAIMUNDO. Trânsito em julgado está consumado. Isso porque me filio à orientação de que, no âmbito do processo penal, os núcleos de prática jurídica das instituições privadas de ensino superior não gozam de prazo em dobro, na esteira do art. 186, § 3o, do CPC. Nesse sentido, reiterada a orientação do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRAZO EM DOBRO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "a prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada. A eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte Superior na análise dos recursos de sua competência" (AgRg no AREsp 1809965/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.060.628/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. PRAZO EM DOBRO. NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA PERTENCENTES A UNIVERSIDADES PARTICULARES. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e aos institutos de direito de defesa. 3. Eventual entendimento do tribunal a quo em sentido contrário ao de que a prerrogativa da contagem dos prazos em dobro em matéria criminal não se estende aos núcleos de prática jurídica vinculados a instituição de ensino superior privada não vincula o STJ na análise dos recursos de sua competência (AgRg no AREsp n. 1.809.965/DF). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.844.689/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) (grifo nosso) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID: 38957101. Retornem os autos à origem. I. Brasília, 6 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador